Tribunal: STJ
Processo: 1500675-04.2022.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089331 - SP
(2025/0385614-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO FARIA
ADVOGADO
: RENAN DOS SANTOS CARVALHO - SP435881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO APONTADOS.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a8c267e9-9fdf-4234-b414-64c206fa4c1d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089331 - SP
(2025/0385614-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTONIO FARIA
ADVOGADO
: RENAN DOS SANTOS CARVALHO - SP435881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO APONTADOS.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por A F ao acórdão assim ementado (fl.
607):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
GENÉRICAS QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Afirma o embargante que houve “decisão genérica” quanto à ausência de
cotejo analítico, alegando ter demonstrado o dissídio jurisprudencial com cotejo às fls.
do recurso especial, bem como o pleno cumprimento da dialeticidade (fls.
436/437
).
613/615
Sustenta que o Tribunal de origem supervalorizou a palavra isolada da
vítima em crime sexual, enquanto outro Tribunal, em similitude fática, exige outros
elementos confirmatórios, reiterando que o cotejo analítico foi realizado (fls.
).
613/615
Documento eletrônico VDA55822365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:00
Código de Controle do Documento: 6f2aee36-20ad-4316-ab56-3a81ad09597b

Requer aplicação do princípio da primazia do mérito, com concessão de
prazo de 5 dias para sanar eventual vício, nos termos do
parágrafo único, do
art. 932,
Código de Processo Civil (fls.
), pleiteando, ainda, a conversão do pedido em
615/616
ordem de
de ofício (fl. 616).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Ora, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado.
No caso em exame, depreende-se que a defesa, sem apontar no acórdão
, limitou-
ora embargado qualquer dos vícios passíveis de correção pela via eleita
se a alegar que houve demonstração do dissídio jurisprudencial com cotejo às fls.
do recurso especial, bem como o pleno cumprimento da dialeticidade (fls.
436/437
), requerendo aplicação do princípio da primazia do mérito, com concessão de
613/615
prazo para sanar eventual vício ou conversão do pedido em ordem de habeas corpus
de ofício (fl. 616).
Demonstra-se, assim, claramente, que o objetivo em tela não é a correção
de quaisquer dos vícios passíveis de análise pela via dos aclaratórios e eventualmente
constantes da decisão ora agravada, mas sim, a tentativa da parte embargante de, por
via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável, providência descabida na
via eleita. A propósito: EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis
335.663/RS,
Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Quanto ao pedido concessão de prazo para sanar vícios, anoto ser
pretensão alheia à previsão contida no
do CPP, logo, incompatível com a
art. 619
finalidade dos embargos de declaração.
Por fim, oportuno registrar ser descabida a postulação de
de
habeas corpus
ofício, caso não ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a concessão do
de ofício, é feita por
mandamus
iniciativa do
próprio Órgão Julgador, quando constata a existência de ilegalidade, na forma do
Documento eletrônico VDA55822365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:00
Código de Controle do Documento: 6f2aee36-20ad-4316-ab56-3a81ad09597b

§ 2o, do Código de Processo Penal, e não para
art. 654,
suprir eventuais falhas
(AgRg no
de minha relatoria,
na interposição do recurso
AREsp n. 266.574/SC,
Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
22/2/2013
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:00
Código de Controle do Documento: 6f2aee36-20ad-4316-ab56-3a81ad09597b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0385614-7
AREsp 3.089.331 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101736720238260361 101736720238260361 15006750420228260361
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO FARIA
ADVOGADO
: RENAN DOS SANTOS CARVALHO - SP435881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO FARIA
ADVOGADO
: RENAN DOS SANTOS CARVALHO - SP435881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605494705<0821407@
2025/0385614-7 - AREsp 3089331 Petição : 2026/0024801-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: D9B3285B-CE3F-488D-8256-0418114601C9